Tribunal: TJES
Processo: 5006049-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Trancamento; Trancamento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006049-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERICLES SOUSA BIANCK
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGA
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA
.
ORDEM DENEGADA
.

1.

E
ntendo que não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal
, pois, como
observa-se
na denúncia e
nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem
,
a denúncia anônima caracterizou o paciente e, inclusive, forneceu o seu prenome
.
Dessa forma, cabia as autoridades policiais averiguarem o alegado cometimento do ilícito, não havendo notícias de qualquer abuso na abordagem.

2.
Ou seja, houve justo motivo para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente, sendo certo, ainda, que foi apreendido, no mesmo contexto,
expressiva quantidade de
drogas.

3. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006049-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: HERICLES SOUSA BIANCK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HERICLES SOUSA BIANCK
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000835-23.2023.8.08.0021
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
ilegalidade da busca pessoal
e a consequente
nulidade

de
todos os atos processuais posteriores
. Por
esses motivos requer o trancamento da ação penal e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, frente a ilegalidade da prisão
.

Informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora em ID
5408325
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
5535707
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
18
de
março
de 202
3
, autoridades policiais
receberam denúncia anônima informando que um casal transportava entorpecentes em uma sacola no Bairro Portal Club e que o homem era conhecido por Hericles.

Ao se dirigirem ao local da denúncia, lograram êxito em encontrar o referido casal, com as mesmas características passadas na denúncia. Realizada a abordagem e feita a busca pessoal, foram encontrados na sacola 5 (cinco) tabletes grandes de maconha devidamente embalados e a quantia de R$161,00 (cento e sessenta e um reais).

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03
,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva
.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03
, delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Nesse ponto, entendo que não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal
, pois, como observa-se na denúncia e nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem
, a denúncia anônima caracterizou o paciente e, inclusive, forneceu o seu prenome
.
Dessa forma, cabia as autoridades policiais averiguarem o alegado cometimento do ilícito, não havendo notícias de qualquer abuso na abordagem.

Inclusive, como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer,
“... Restou devidamente comprovada a existência de justa causa para a busca pessoal, tendo em vista que os policiais estavam em diligência para averiguar a veracidade de notícia crime anônima da prática de crime de tráfico de drogas no local. A informação recebida pelos policiais indicava o prenome e as características físicas do paciente que foi abordado em via pública. Logo, não há falar em nulidade da busca pessoal. ...”. (STJ; AgRg-HC 814.053; Proc. 2023/0114544-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023
).

Ou seja,
houve justo motivo para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente
, sendo certo, ainda, que foi apreendido, no mesmo contexto, expressiva quantidade de drogas.

Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Concluo, assim, que resta presente o
fummus comissi delict.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(grande quantidade de entorpecentes apreendidos)
, e na

contumácia delitiva do acusado
.

Nesse sentido
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ademais
,
consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Por fim
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

D
essa forma, considerando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, ao menos neste momento,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

1

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)